Tribunal: TJBA
Processo: 8002413-45.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002413-45.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA

APELADA: GIRLENE SILVA XAVIER

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TERMO
A QUO
PARA CONTAGEM DO PERÍODO AQUISITIVO. AVALIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO. EXIGÊNCIA DE LEI PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. PERÍODOS ANTERIORES À LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 299/2010 INDEVIDOS. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS QUINQUÊNIOS POSTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DO DIPLOMA LEGAL INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. A Ação de Cobrança foi ajuizada por servidora aposentada, para pleitear a conversão em pecúnia de quatro períodos de licença-prêmio, por assiduidade, não usufruídos durante a atividade, referentes ao tempo de serviço compreendido entre 03.07.2001 e 06.12.2022. A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento de indenização correspondente a 12 meses de remuneração.

II. Questão em discussão

2. Delimitar o período aquisitivo do direito à licença-prêmio indenizável, especificamente se o direito abrange o tempo de serviço anterior à Lei Complementar Municipal n.º 299/2010, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos.

III. Razões de decidir

3. O direito à licença-prêmio, por ser benefício estatutário, depende de prévia previsão legal, conforme o princípio da legalidade estrita (art. 37 da CF). Embora a servidora tenha apontado o Decreto Municipal nº 12/1997 como norma instituidora do benefício, tal Decreto não supre a exigência de Lei formal, razão pela qual o direito somente passou a existir com a LC nº 299/2010. Assim, o período aquisitivo inicia-se a partir da vigência dessa Lei, em 19.11.2010.

4. Considerando que cada licença-prêmio exige o cumprimento de quinquênio, e que entre 2010 e a aposentadoria em dezembro de 2022, transcorreram, apenas, dois quinquênios completos (novembro/2015 e novembro/2020), a Requerente adquiriu direito a 06 meses do benefício.

5. A conversão dos períodos em pecúnia é devida, pois a não fruição ocorreu em razão da aposentadoria, e o Município não pode se beneficiar do trabalho prestado durante o período em que a Professora deveria estar licenciada, sob pena de enriquecimento sem causa. Contudo, a indenização deve corresponder, apenas, aos 06 meses, e não aos 12 meses reconhecidos na sentença.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
art. 37,
caput
, da Constituição Federal; Art. 109 da Lei Municipal n.º 299/2010 (Serra do Ramalho).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8002413-45.2023.8.05.0027,

na qual figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO
, sendo

Apelada
GIRLENE SILVA XAVIER
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso.

Salvador, .